Tribunal: TJDFT
Processo: 0744094-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que condenou o RECORRENTE à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto na Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.
2. O pedido recursal consiste na absolvição por insuficiência de provas, sob o argumento de que a condenação se baseou exclusivamente em depoimentos de policiais militares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação do RECORRENTE pelo crime de tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso é conhecido, nos termos do CPP, arts. 593, I, e 600.
4. A materialidade do delito está comprovada por autos de apreensão e laudos periciais que atestam a presença de cocaína em 11 porções, totalizando 8,07g.
5. A autoria foi demonstrada por depoimentos de policiais militares, que relataram abordagem motivada por denúncia anônima, confirmada por serviço de inteligência, resultando na apreensão da droga e de R$ 584,00 em espécie com o rcorrente.
6. A versão defensiva, de que a droga se destinava ao consumo pessoal, mostrou-se contraditória e isolada, não sendo corroborada por outros elementos de prova.
7. Os depoimentos policiais foram coerentes, convergentes e prestados sob o crivo do contraditório, sendo considerados válidos para fundamentar a condenação, conforme jurisprudência consolidada.
8. A individualização da pena não foi objeto de impugnação específica e foi mantida por estar em conformidade com os critérios legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. É válida a condenação por tráfico de drogas com base em depoimentos policiais prestados sob o crivo do contraditório, quando coerentes e corroborados por outros elementos de prova. 2. A apreensão de droga fracionada, acompanhada de dinheiro em espécie e denúncia confirmada por serviço de inteligência, configura indício suficiente de tráfico."